Tribunal: TJES
Processo: 5001133-10.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001133-10.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO CARLOS DOS SANTOS CAMUCA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Recorre o autor da sentença que condenou TELEFÔNICA SA ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A recorrente requer a majoração do dano moral fixado.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece ser provido.

A sentença hostilizada merece ser confirmada pelos próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

O recurso versa unicamente quanto à majoração do valor da indenização por dano moral e, quanto a isso, observo que a reparação por danos morais possui dupla finalidade, qual seja, reparatória ao lesado e punitiva ao ofensor.

Quanto a isso, leciona Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, 6ª edição. Editora Forense: Rio de Janeiro, 1995. p. 65:

O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano moral, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima.

Assim, tem-se que o valor arbitrado a título de dano moral não pode ser fixado irrisoriamente, de forma que o ofensor não sinta as consequências de seu ato, mas também não pode ser arbitrado de forma a causar enriquecimento indevido do ofendido.

Na hipótese em exame, entendo que o valor da indenização foi fixado em quantia proporcional ao dano suportado.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.